Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744239-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR PIRES GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edgar Pires Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de dois contratos de empréstimo. A decisão registrou a necessidade de contraditório e adequada instrução probatória para aferição da abusividade das cláusulas, à luz do art. 300, do CPC, da autonomia privada e da função social do contrato (art. 421, do CC). O agravante relata que celebrou dois empréstimos pessoais com o agravado, ambos com taxa de juros de dezessete vírgula cinquenta por cento (17,50%) ao mês, equivalentes a quinhentos e noventa e dois vírgula cinquenta e seis por cento (592,56%) ao ano, patamar muito superior às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para as datas das contratações. Indica como exemplos que, no primeiro contrato, contratou R$ 2.126,66 (dois mil e cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para pagar R$ 12.500,40 (doze mil e quinhentos reais e quarenta centavos) e, no segundo, contratou R$ 1.455,08 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para pagar R$ 8.460,90 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos). Assevera que, se aplicadas as taxas médias de mercado, ambos os contratos já estariam quitados. Afirma perceber renda líquida média de R$ 1.058,90 (mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos), enquanto os débitos automáticos relativos aos contratos em discussão somam R$ 698,71 (seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), restando-lhe R$ 360,19 (trezentos e sessenta reais e dezenove centavos) por mês, valor inferior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022. Pondera que a negativa da tutela provisória, ao postergar a análise para após o contraditório e eventual prova pericial, desconsidera o conjunto documental e os cálculos apresentados, suficientes, em sua ótica, para demonstrar a plausibilidade do direito e a urgência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos no 000807591806 e no 000807772285. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal pretendida, com a consequente suspensão dos descontos até o julgamento final da ação revisional. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante pretende, por meio da presente demanda, a revisão de contratos de empréstimo pessoal, sob a alegação de abusividade das taxas de juros. Conforme precedente do STJ, firmado no julgamento do REsp n° 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que as operações de crédito contratadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação legal dos juros remuneratórios, de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores aos juros moratórios e, também, superiores à taxa média do mercado, por si só, não indica abusividade A revisão de juros remuneratórios e de custo efetivo total, em especial quando se invoca descompasso com a média de mercado, reclama a formação de contraditório específico e, não raro, a realização de prova técnica (perícia contábil) para cotejo de datas de contratação, modalidade exata dos produtos, composição do CET, periodicidade de capitalização, plano de amortização, bem como para depuração de pagamentos já realizados e eventual recálculo do saldo devedor. Trata-se de matéria que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória. Nessas condições, ausente, por ora, demonstração suficiente da probabilidade de provimento do agravo, e diante da necessidade de instrução adequada, não se justificam as providências imediatas postuladas em grau recursal. A solução consentânea com a segurança jurídica e com a função social do contrato (art. 421, do CC) é aguardar a instauração do contraditório e, se o caso, a prova pericial, ocasião em que se poderá reavaliar o pleito à luz de elementos técnicos idôneos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator